Tribunal: TJMT
Processo: 0003423-77.2017.8.11.0005
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003423-77.2017.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROVENA ZAHN BOABAID DE BRITO - CPF: 384.645.781-72 (EMBARGADO), ALTAIR MARCOS DE ALBUQUERQUE - CPF: 796.574.511-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS – NÍTIDA PRETENSÃO DE REANÁLISE DO JULGADO – EMBARGOS PROTELATÓRIOS – APLICAÇÃO DE MULTA – RECURSO REJEITADO.

1- Os Embargos de Declaração utilizados com o fim exclusivamente de reapreciar a matéria devem ser desprovidos se no acórdão não constar qualquer dos vícios constantes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2- Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos Embargos, deve ser aplicada a multa do
artigo 1.026, § 2.o do CPC
. Neste caso, os Declaratórios tem o fim único de tentar reformar o julgado, sob a tese de que o acórdão é omisso e contraditório às provas dos autos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 0003423-77.2017.8.11.0005

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
Banco do Brasil S.A.
em virtude de Acórdão que, à unanimidade, rejeitou as preliminares de justiça gratuita e ilegitimidade ativa e, no mérito, negou provimento ao Recurso de Apelação por ele interposto em razão da sentença proferida nos autos dos Embargos de Terceiro opostos por
Rovena Zahn Boabaid de Brito
.

De acordo com o Embargante o Acórdão é contraditório e omisso.

Aduz que a decisão contraria as provas existentes nos autos, já que a Embargada foi incluída no pólo passivo da Ação de Execução, e somente não foi citada/intimada em virtude de o Poder Judiciário não ter atendido aos seus requerimentos.

No que concerne à omissão, aduz que esta Câmara não se manifestou sobre a inaplicabilidade dos artigos 1.419 e 1.422, do Código Civil, em especial porque nas razões do apelo alegou que a Embargada assinou a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária que lastreia a Ação Executiva, na qualidade de anuente hipotecária, consentindo com a constituição da garantia sem a exclusão de sua meação e porque a garantia hipotecária é anterior a estipulação de qualquer cláusula constante do divórcio.

Por fim, requer o provimento do recurso e o prequestionamento dos artigos 1.419 e 1.422 do Código Civil.

Intimada para apresentar contraminuta, a Recorrida não se manifestou (Id. 43090980).

É o relatório.

Cuiabá-MT, 25 de maio de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020